Tribunal: TJDFT
Processo: 0732867-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RESIDENCIAL. RESCISÃO ANTECIPADA. VÍCIOS OCULTOS. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 300, caput, do Código de Processo Civil, dispõe que: “a tutela provisória de urgência será concedida quando evidentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
2. Para a concessão da tutela antecipada, exige-se a existência de relevante fundamentação que evidenciem a plausibilidade do direito (fumus boni iuris), além de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Tais requisitos são cumulativos: a ausência de qualquer deles enseja o indeferido da tutela pretendida.
3. No caso, a autora narra que, após a celebração do contrato de locação de imóvel, tomou conhecimento de que a construção da casa foi realizada sobre a rede de esgoto da municipalidade, o que faz com que inúmeros insetos entrem pela casa.
4. Apesar de relevantes os argumentos da autora e da gravidade dos fatos narrados, o deferimento da tutela de urgência postulada é prematuro. A oitiva dos réus é relevante para o deslinde da controvérsia.
5. A concessão de antecipação da tutela, por ser realizada antes da instrução ou do contraditório, ou seja, muitas vezes, sem manifestação daquele que vai sofrer seus efeitos, exige prova robusta dos fatos alegados. As condições do imóvel e o descumprimento do contrato pelo locador demandam dilação probatória, o que inviabiliza, no atual estágio da lide, o reconhecimento da rescisão contratual por culpa exclusiva do agravado.
6. Não há laudo que demonstre que saúde da agravante e de sua família está exposta a riscos ou em condições insalubres. Não foi comprovado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
7. Recurso conhecido e não provido.